Tribunal: TJMT
Processo: 1011564-67.2019.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011564-67.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material, Terceirização do SUS]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Remessa Necessária.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDENAÇÕES TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO ESTATAL EM HOSPITAL AFASTADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - PRECEDENTES NO TST - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA A FAZER EMERGIR O DIREITO DE REGRESSO.

1. De acordo com a jurisprudência assente no Tribunal Superior do Trabalho, o Estado não responde pelos créditos trabalhistas relativos aos períodos de intervenção estatal em hospitais, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, nem como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas de forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista (RR n.º 322-03.2018.5.23.0041).

2. A responsabilização do Estado pelos débitos trabalhistas só seria possível em contrato de gestão, hipótese que atrairia a aplicação do Tema n.º 246 do STF, no sentido de que
“
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
”
(RE 760.931), porém, se a pretensão se restringe aos débitos relativos ao período de intervenção estatal decorrentes do Decreto n.º 2.588/2014, não há que se falar na responsabilidade do Apelante.

3. Aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades, restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção pela Justiça Especializada do Trabalho, tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso.

4. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída, em sede de Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença sujeita a
Reexame Necessário
e proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em que houve julgamento conjunto da Ação Indenizatória c/c Pedido de Regresso (processo n.º 1011564-67.2019.8.11.0015) e da Ação de Responsabilização por Violação de Direitos e Não Atendimento de Obrigações no Âmbito Trabalhista (processo n.º 1013052-57.2019.8.11.0015), ajuizada pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, sendo julgada procedente a pretensão deduzida em ambas as ações, restando o
ESTADO

Apelante condenado a ressarcir os danos materiais referentes aos débitos trabalhistas decorrentes do período de intervenção (05/11/2014 a 29/01/2016 e 01/02/2016 a 31/08/2016), bem como a indenizar por danos morais arbitrados em 15% sobre o valor de cada condenação em ações trabalhistas, com correção monetária calculada pelo IPCA-E/IBGE desde cada pagamento, conforme o Tema 810/STF e juros de mora desde a citação, calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, a serem apurados em liquidação de sentença, promovida de forma individual por condenação trabalhista, sendo extintos os feitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e sendo a parte Apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com percentual a ser arbitrado na liquidação, nos termos do art. 85, §§2º, 3º, I a V, e §4º, II, do CPC (id. 149608934 e id. 149608934).

Em suas razões recursais (proc.
1011564-67 -
id. 149605261 e proc.
1013052-57 -
id. 149608934) o
ESTADO
alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade do Poder Público em decorrência de intervenção
,

não havendo, no caso, “
responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado de Mato Grosso relativa ao período em que houve sua intervenção ou ocupação no Hospital Regional de Sinop, tendo em vista que a intervenção administrativa não caracteriza sucessão de empregadores, vez que não há alteração na sua estrutura jurídica e, ademais, tal ação tem por único objetivo evitar a interrupção dos serviços públicos de saúde, sendo que após este fato, a gerência do Hospital foi devolvida à Fundação
”
.

Alega que a própria Apelada citou em sua petição inicial o entendimento exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região no sentido de que
“
não se pode atribuir ao segundo Réu, Estado de Mato Grosso, qualquer tipo de responsabilidade pelo adimplemento dos créditos reconhecidos na sentença (TRT-23 0000100-84.2017.5.23.0036 MT, Relator:
BRUNO LUIZ WEILER SIQUEIRA
, 1ª Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 01/02/2019)
”
.

Sustenta, ainda, a inexistência de comprovação de culpa, dolo ou omissão estatal, uma vez que a Apelada só trouxe aos autos afirmações lançadas “
de forma extremamente genérica e ampla, sequer realizando a subsunção da norma ao caso concreto
”
, o que impede a condenação do Ente Federativo na indenização imposta na sentença, considerando “
a ausência de responsabilidade de indenizar
”
.

Com tais argumentos, pede que seja provido o recurso e reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões em id. 149605264

(proc.
1011564-67)
e id. 149608937 (proc.
1013052-57
), arguindo nesta última a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante se limitou à reiteração dos pedidos, postulando o não conhecimento do Recurso.

No mérito, alega, em síntese, que
“
o que se pretende com a presente demanda, não é que o Estado seja condenado de forma subsidiária ou solidária ao pagamento das verbas trabalhistas, mas, sim, que seja verificado o cometimento do ato ilícito e o reconhecimento do dano causado
”
, que decorreria
“
de atos de ingerência ou violação de lei trabalhista, que causaram danos a vários trabalhadores e, consequentemente à apelada, que fora condenada em incontáveis demandas trabalhistas
”
.

Aduz que a pretensão recursal do Apelante não merece guarida,
“
pois, os documentos acostados nos autos comprovam que de fato, o Estado ficou
RESPONSÁVEL DE FORMA DIRETA E INTEGRAL
, por gerenciar e movimentar o HRS, durante todo o período de intervenção e transição, atraindo para si, as responsabilidades relacionadas tanto a saúde, quanto aos
VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
, devendo, então, responder pelos cumprimentos das obrigações trabalhistas decorrentes de seus próprios atos
”
.

Afirmando que restou satisfatoriamente demonstrada a ação ou omissão do Apelante, pois,
“
em razão exclusivamente da ingerência do Estado de Mato Grosso na administração dos contratos de trabalho no curso da intervenção, a apelada, que é a responsável perante a Justiça do Trabalho, foi e vem sendo condenada em valores consideráveis, que inevitavelmente atinge sua saúde financeira e compromete sua atividade-fim
”
, pede que seja negado provimento ao Recurso, mantendo-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em ambos os recursos, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (proc.
1011564-67.2019.8.11.0015 -

id. 151078196 e proc.
1013052-57.2019.8.11.0015 -

id. 155016151).

Recursos tempestivos (proc.
1011564-67 -
id. 149605262 e proc.
1013052-57 -

id. 149608935) e dispensados de preparo (proc.
1011564-67 -
id. 150280695 e proc.
1013052-57 -

id. 149977692).

Conclusos por redistribuição (id. 182195207), por prevenção com o processo n.º 1013052-57.2019.8.11.0015 (id. 180615670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença pela qual foi condenado a indenizar a
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
(Hospital Regional de Sinop)
por danos materiais e morais
,
em relação aos danos por esta sofridos no período de intervenção estatal (04/11/2014 a 29/01/2016) e de transição (01/02/2016 a 31/08/2016), decorrentes de condenações em ações trabalhistas.

Do cotejo dos autos, concluo que
o Recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) ‘
JULGAMENTO CONJUNTO
’
! Vistos etc. Trata-se o PJE #1011564-67.2019.8.11.0015 de
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE REGRESSO E TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
e o PJE #1013052-57.2019.8.11.0015 de
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS E NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO TRABALHISTA
ambas propostas pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

(...)

Verificada, portanto, a
CONTINÊNCIA
entre
ESTAS

DEMANDAS
, nos termos dos artigos 56 e 57 do CPC, ante a
IDENTIDADE
das
PARTES
e da
CAUSA
de
PEDIR
. No entanto, o
PEDIDO
da
AÇÃO PJE
#1011564-67.2019,
PROPOSTA POSTERIORMENTE
é
MAIS AMPLO

que o
PEDIDO
dos autos PJE #1013052-57.2019, devendo, dessa forma, que
AMBAS
as
AÇÕES TRAMITEM CONJUNTAMENTE
.

(...)

DO MÉRITO
(...)

A PRETENSÃO AUTORAL
no PJE #1011564-67.2019.8.11.0015 cinge-se no
PEDIDO
de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MATERIAIS e MORAIS
consubstanciados na alegada inobservância pelo Requerido dos
DIREITOS TRABALHISTAS
dos
EMPREGADOS
do
HOSPITAL REGIONAL
de
SINOP
no
PERÍODO
de
INTERVENÇÃO
(Decreto Estadual nº 2588, de 05/11/2014), compreendido entre 05.11.2014 a 29.01.2016, bem como durante o
PERÍODO
de
TRANSIÇÃO
marcado pelo interregno entre fevereiro/2016 a agosto/2016, na forma dos itens 4.1 e 4.2 do 3º Termo Aditivo e cláusula 2 e item 4.2 do 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 006/2012/SES/MT.

Pois bem!

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Autora, em 13 de junho de 2012, celebrou contrato administrativo entabulado
CONTRATO
de
GESTÃO
nº 006/2012/SES/MT com o Governo do Estado de Mato Grosso, após credenciamento no certame licitatório de Chamamento Público para o
GERENCIAMENTO
e
OPERACIONALIZAÇÃO
dos
SERVIÇOS
de
SAÚDE
dentro do
HOSPITAL REGIONAL de SINOP
, onde sagrou-se vencedora.

Dessa forma, a partir da data da celebração do
CONTRATO
de
GESTÃO,
a Autora passou a gerir não somente o seu estabelecimento sede - situado na Avenida dos Flamboyants -, mas também aquele denominado como
HOSPITAL REGIONAL
de
SINOP
, sendo que a filial apenas foi constituída em razão do mencionado Contrato de Gestão firmado junto ao Estado de Mato Grosso.

No entanto, em 05 de novembro de 2014, sob o fundamento de existirem “possíveis irregularidades” no gerenciamento do Hospital Regional de Sinop pela Autora, o Estado de Mato Grosso publicou o
DECRETO
nº 2588, de 05/11/2014, por meio do qual o Governo do Estado avocou “o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sinop”.

(...)

Logo, durante os
PERÍODOS
de
INTERVENÇÃO
e
TRANSIÇÃO
, o Requerido Estado de Mato Grosso deve
RESPONDER
, dentre outros, pela
MOVIMENTAÇÃO, ADMISSÃO
e
DEMISSÃO
de
EMPREGADOS
, bem como gerenciamento de toda a administração de pessoal “necessária ao bom atendimento dos serviços do hospital” (art. 5º, inciso V, do Decreto Estadual nº 2.588/2014).

(...)

Nesse sentido, não há que se falar, ainda, em
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
, eis que não há lei ou manifestação de vontade das partes, na medida em que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do CC).

Inaplicável, ainda, considerar como
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
, porquanto a hipótese não é de terceirização, mas sim de intervenção temporária, agindo, assim, como se empregador fosse, pois passou a gerir as atividades desenvolvidas pelo Hospital, assumindo não só os serviços pertinentes à saúde pública, mas também os empregados que trabalhavam no Hospital à época da intervenção.

Com efeito, embora o ato de
INTERVENÇÃO
não tenha configurado a sucessão de empregadores, não há dúvida de que o Requerido Estado de Mato Grosso, ao assumir a
GESTÃO
das
ATIVIDADES
da Autora, ficou RESPONSÁVEL pelo
CUMPRIMENTO
das
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
, porquanto passou a
USUFRUIR
da
FORÇA
de
TRABALHO
da Autora e a ocupar a
POSIÇÃO
de
EMPREGADOR
!

(...)

Portanto, resta
CONFIGURADA
a
RESPONSABILIDADE
do Requerido Estado de Mato Grosso nas
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
dos
EMPREGADOS
do
HOSPITAL REGIONAL
de
SINOP
no
PERÍODO
de
INTERVENÇÃO (
Decreto Estadual nº 2588, de 05/11/2014), compreendido entre 05.11.2014 a 29.01.2016, bem como durante o PERÍODO de TRANSIÇÃO marcado pelo interregno entre fevereiro/2016 a agosto/2016, na forma dos itens 4.1 e 4.2 do 3º Termo Aditivo e cláusula 2 e item 4.2 do 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 006/2012/SES/MT, e, consequentemente, o
DEVER
de
INDENIZAR por DANOS MATERIAIS
suportados pela Autora referentes aos DÉBITOS TRABALHISTAS advindos da manutenção dos contratos de trabalhos entre os períodos mencionados.

DO DANO MORAL

(...)

Logo, se o
INTERVENTOR
não zelou pelo pagamento pontual de uma verba ou por um registro adequado de uma obrigação trabalhista,
DEVE
o
ESTADO
, ora Requerido
ARCAR
com as
INGERÊNCIAS
e suas
CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS
.

(...)

Da análise da situação fática trazida nos autos, notadamente o fato de que a
NEGLIGÊNCIA
do Requerido
EXTRAPOLOU
os
LIMITES da RAZOABILIDADE, ENTENDO
que o
VALOR
de 15% (quinze por cento) sob
CADA CONDENAÇÃO
em
AÇÕES TRABALHISTAS
, derivadas dos períodos de intervenção - 04/11/2014 a 29/01/2016 e transição de 01/02/2016 a 31/08/2016 (Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão), afigura-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo, portanto, em
ANALOGIA
aos
CRITÉRIOS
de FIXAÇÃO do artigo 85, § 2º, do CPC, que o
VALOR
de 15%
(quinze por cento) sob
CADA CONDENAÇÃO
em
AÇÕES TRABALHISTAS
determina um
JUSTO EQUILÍBRIO
entre o
DANO EXPERIMENTADO
pela Autora e o
PREJUÍZO CAUSADO
pelo Requerido.

Igualmente,
MERECE ACOLHIMENTO
a
PRETENSÃO AUTORAL
quanto ao
PEDIDO
de
DANO MORAL
.

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial do PJE# 1011564-67.2019.8.11.0015, ao que
CONDENO
o Requerido a
RESSARCIR os DANOS MATERIAIS
suportados pela Autora referentes aos
DÉBITOS TRABALHISTAS
advindos dos contratos de trabalhos firmados, mantidos e encerrados entre os períodos de 05/11/2014 a 29/01/2016 e 01/02/2016 a 31/08/2016, bem como a
INDENIZAR
por
DANO MORAL
no
VALOR
de 15% (quinze por cento) sob
CADA CONDENAÇÃO
em AÇÕES TRABALHISTAS
, derivadas dos períodos de intervenção - 04/11/2014 a 29/01/2016 e transição de 01/02/2016 a 31/08/2016, com incidência, para
AMBAS
as
CONDENAÇÕES
, de
CORREÇÃO MONETÁRIA
, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, DEVENDO a liquidação ser
PROMOVIDA de FORMA INDIVIDUAL
,
considerando cada uma das
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
e suas
CONDENAÇÕES.
Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO
com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Por consectário jurídico lógico,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial do PJE #
1013052-57.2019.8.11.0015
, ao que
CONDENO
o Requerido a
RESSARCIR
os
DANOS MATERIAIS
suportados pela Autora referente à condenação imposta na reclamação trabalhista nº. 0001296-89.2017.5.23.0036, originada dos autos nº. 0000807-86.2016.5.23.0036, no valor de R$ 82.252,97 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda,
CONDENO
ao
PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
cujo
PERCENTUAL
a ser aplicado fica na
DEPENDÊNCIA do VALOR
que vier a ser apurado na LIQUIDAÇÃO deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante do valor da condenação,
ENCAMINHEM-SE
os
AUTOS
, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
REEXAME NECESSÁRIO
desta sentença. (...)” (id. 149608934) (g.n.)

Como visto, foi proferido julgamento conjunto das ações no caso
sub judice
, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, tendo em vista a continência entre os feitos (arts. 56 e 57 do mesmo
codex
), possuindo identidade de partes e causa de pedir, sendo que a pretensão deduzida no processo n.º 1011564-67.2019.8.11.0015 é mais ampla do que a buscada no processo n.º 1013052-57.2019.8.11.0015.

De fato, no processo n.º 1013052-57.2019.8.11.0015, distribuído inicialmente na Justiça do Trabalho, cuja competência foi posteriormente declinada em favor desta Justiça Comum (id. 149608908, pp. 5/6 daqueles autos), a Apelada pretendia o ressarcimento dos danos materiais sofridos especificamente em decorrência da condenação na Reclamação Trabalhista nº. 0000807-86.2016.5.23.0036, executada provisoriamente nos autos de n.º 0001296-89.2017.5.23.0036, que tramitavam na 1ª Vara do Trabalho de Sinop.

Já no feito n.º 1011564-67.2019.8.11.0015, de forma mais ampla, a Apelada postula o ressarcimento de todos os prejuízos materiais e morais sofridos em razão das condenações trabalhistas decorrentes do período de intervenção (de 05/11/2014 a 29/01/2016) e de transição (fevereiro a agosto de 2016), incluindo os valores despendidos e os que ainda virão a ser pagos, a ser apurados, caso a caso, em liquidação de sentença.

De início, cumpre destacar que
a análise da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguída nas contrarrazões do processo n.º
1013052-57 (
id. 149608937) não carece de maiores digressões, uma vez que o Apelante expõe claramente as razões pelas quais pretende que seja modificado o
decisum
, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição de teses nas razões de Apelação não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)
, de modo que a
REJEITO
.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que as partes entabularam o Contrato de Gestão n.º 006/SES/MT/2012, sendo que no período de 05/11/2014 a 31/01/2016, a Apelada sofreu intervenção estatal por força do Decreto n.º 2.588/2014, quando o
ESTADO

passou a gerir o
Hospital Regional de Sinop
, após o que a Apelada retomou o gerenciamento dos serviços até a rescisão do Contrato, em 30/11/2017.

Portanto, quanto ao mérito, os presentes Recursos cingem-se a verificar a possibilidade de se condenar o
ESTADO
regressivamente a ressarcir a
FUNDAÇÃO
Apelada pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes.

Como alegado pela própria Apelada na inicial dos autos n.º 1011564-67.2019.8.11.0015, a
FUNDAÇÃO
,
“
na Justiça do Trabalho,
é e foi
responsabilizada por todos débitos trabalhistas provenientes do Hospital Regional de Sinop, ao pagamento de horas extras, adicionais e outros encargos, independentemente de o contrato de trabalho em julgamento ter vigorado na totalidade ou em algum momento no curso da intervenção realizada pelo Estado de Mato Grosso
”
.

E continua a Apelada, afirmando que
“
o posicionamento da justiça especializada é no sentido de que a Autora, frente ao trabalhador, é responsável legalmente pelos débitos trabalhistas vinculados ao seu CNPJ (de filial), independentemente de ter ocorrido ou não a intervenção, e que frente ao trabalhador é somente esse ponto que realmente importa
”
, destacando, por fim, que
“
a responsabilização do Estado pelos atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora é, ainda, tema não debatido e decidido
”
(id. 149603875, pp. 7/8).

De fato, a Justiça Especializada é firme no sentido de que o
Estado
não responde
pelos créditos trabalhistas em relação aos períodos de intervenção estatal em hospitais
, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, ou mesmo como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas como forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista.

Tanto é que, em caso análogo, envolvendo igualmente a intervenção do Estado de Mato Grosso em um outro Hospital, assim se posicionou o Tribunal Superior do Trabalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO DE GESTÃO. INTERVENÇÃO ESTATAL EM HOSPITAIS
.
Em razão do caráter uniformizador da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, torna-se prudente determinar o prosseguimento do agravo de instrumento, para melhor análise sobre a tese do reclamante em relação à contrariedade à Súmula 331, V, do TST. Agravo de instrumento provido.
II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO DE TRABALHO VIGENTE EM PERÍODO ABRANGIDO POR CONTRATO DE GESTÃO E EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO ESTATAL
. 1.
Conforme consignou o Tribunal Regional, o contrato de trabalho do autor esteve vigente em período abrangido por contrato de gestão entre o ente público e o primeiro reclamado e em período de intervenção estatal. 2. Em relação ao período abrangido pelo contrato de gestão, o entendimento dessa Corte é de que se aplica igualmente a diretriz da Súmula 331, V, do TST, podendo o ente público ser responsabilizado subsidiariamente, desde que caracterizada a sua culpa "in eligendo" ou "in vigilando" , uma vez que, a exemplo da Lei 8.666/93, a Lei 9.637/98, em seu art. 8.º, determina que a execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. 3.
Em relação período de intervenção estatal, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o Estado não responde pelos créditos trabalhistas. É que, na qualidade de interventor, não atua em nome próprio, tampouco na condição de tomador de serviços, mas age apenas com o intuito de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, não tendo o condão de retirar da primeira reclamada a qualidade de empregadora principal, a qual continua com a propriedade de seus bens, sem sofrer nenhuma alteração na sua estrutura jurídica
. Precedentes da SBDI-1 do TST e desta Segunda Turma. 4. Dessa forma, o Tribunal Regional, ao excluir a responsabilidade do ente público reclamado nas duas circunstâncias, andou bem em relação ao período de intervenção, no entanto, contrariou a Súmula 331, V, do TST, em relação ao período do contrato de gestão. 5. Nessa esteira, como sequer foi analisada a existência ou não de culpa no caso, determina-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, para que prossiga na análise do recurso ordinário do reclamado quanto ao período do contrato de gestão, afim de que averigue sobre a existência de culpa do ente público no caso vertente, dirimindo a controvérsia como entender de direito. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.” (TST. RR n.º 322-03.2018.5.23.0041, Relatora:
Delaide Alves Miranda Arantes
, j. 12/05/2021, 2ª Turma, p. 14/05/2021) (g.n.)

Não há dúvida que é do reconhecimento da solidariedade ou da subsidiariedade pela dívida que emerge o direito à pretensão regressiva em desfavor de um dos corresponsáveis, após a satisfeita a obrigação, conforme dispõe o art. 283 do Código Civil,
verbis
:

“
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
.”

Logo, não há que se falar em ressarcimento pelos valores pagos no âmbito da Justiça do Trabalho, porquanto aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades,
restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção
, de modo que tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso.

Em outras palavras, o direito ao ressarcimento em regresso decorre do reconhecimento da responsabilidade subsidiária ou solidária, após satisfeita a obrigação, não sendo possível aferir-se a responsabilidade dos Interventores, como pretende a Apelada, se o próprio
ESTADO

não pode ser responsabilizado pelos débitos trabalhistas.

Ao que parece,
a Apelada pretende, por via transversa, obter a condenação do
ESTADO

que não conseguiu na Justiça Trabalhista, o que não se pode admitir, pois não se inclui na competência atribuída à Justiça Comum apreciar a eficácia ou a extensão das sentenças trabalhistas, inclusive já transitadas em julgado
.

Em caso semelhante já se manifestou este Sodalício:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO E UM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VERBAS PLEITEADAS PARCIALMENTE ACOLHIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA
- NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - PENSIONAMENTO - PEDIDO FORMULADO DE FORMA EQUIVOCADA NA JUSTIÇA LABORAL E ACOLHIDO NOS SEUS ESTRITOS LIMITES -
CLARA INTENÇÃO DE RETIFICAR O EQUÍVOCO PELA VIA INADEQUADA
- DANO EMERGENTE -
PEDIDO RECHAÇADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COISA JULGADA
- PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PREJUDICADOS.
(...) 2- A manutenção da sentença e a condenação das Demandadas/Apelantes neste processo importaria em dupla indenização e enriquecimento indevido da Autora/Apelada,
além de nítida reforma da sentença prolatada no Juízo Trabalhista, que já transitou em julgado
.” (TJMT 00072611020098110037 MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa.
Clarice Claudino da Silva
, j. 20/10/2021, DJe 20/10/2021) (g.n.)

Ressalte-se que, como consta também da jurisprudência do TST citada acima, a responsabilização do Estado pelos débitos trabalhistas, como pretende a Apelada, só seria possível, em tese, na hipótese de contrato de gestão,
o que não se discute nestes autos
, uma vez que a pretensão é a de ressarcimento por débitos referentes ao
período de intervenção estatal
decorrentes do Decreto n.º 2.588/2014.

Mesmo nesta hipótese, a responsabilidade pela inadimplência dos encargos trabalhistas não seria transferida automaticamente à Administração Pública, como se vê do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993,
verbis
:

“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§1º.
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento
, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”

A respeito disso, a Suprema Corte fixou a tese no julgamento do RE 760.931, no sentido de que
“
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
”
, culminando na edição de seu Tema n.º 246
(STF. RE 760.931, Relatora: Min.
Rosa Weber,
Relator p/ Acórdão: Min.
Luiz Fux,
Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-206, p. 12/09/2017)
.

Portanto, merece reforma a sentença vergastada, não havendo como dar guarida à pretendida condenação do
ESTADO
, de forma regressiva, a partir dos supostos
“
atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora
”
, se o Ente Público sequer pode ser condenado solidariamente ou subsidiariamente, pois, ao contrário do quanto pretendido, resta evidente que o
Estado sequer responde pelos débitos trabalhistas no período de intervenção estatal
, como se vê da jurisprudência consolidada na Justiça Especializada Trabalhista acima transcrita.

Reexame Necessário

Em sede de Reexame Necessário, constato que o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela Apelada não foi analisado pelo Juízo
a quo
, sendo certo que a Apelada,
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, enquanto entidade filantrópica, com propósitos sociais sem fins lucrativos, faz jus ao benefício, que deve ser concedido, com fulcro nos arts. 98 e ss. do CPC.

No caso, como não se vislumbra qualquer informação sobre o deferimento ou indeferimento expresso quanto ao pedido de gratuidade de Justiça,
há de se concluir que, no caso, houve o seu deferimento tácito
.

A respeito, vale registrar o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL
.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. “
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIA
L, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2.
Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela
”. (EAREsp 731.176/MS, Relatora: Min.
Laurita Vaz
, Corte Especial, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de desconstituir a sentença objurgada, julgando improcedente a pretensão deduzida nos autos
de n.º
1011564-67.2019.8.11.0015
e nos de n.º
1013052-57.2019.8.11.0015
e extinguindo-os, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor atualizado da causa, sujeitando-se aos honorários na forma prevista do art. 85, § 3º, I, II e III e observando-se o devido escalonamento, conforme previsto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

De consequência, para os autos de n.º
1011564-67.2019.8.11.0015
,

fixo os honorários
em
10%
(dez por cento), até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos, em
8%
(oito por cento) até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em
5%
(cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal.

Para os autos de n.º
1013052-57.2019.8.11.0015
, fixo honorários em 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em ambos os casos, os honorários deverão ser objeto de correção monetária a partir da sentença
“a quo”
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §§ 4º, I e IV e 16, do CPC)

Fica
suspensa
, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da Justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sentença desconstituída, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023